Tribunal: TJPA
Processo: 0025887-29.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025887-29.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS, ALAILSON ANSELMO MATOS, ROZANA KELLY BRITO BARROSO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, IGOR FAGNER DOS SANTOS MACHADO, QUILDER JOSE ALBUQUERQUE VALADARIO, SAMUEL LUCAS DE SOUZA, RICARDO FERREIRA LIMA, EDMILSON FONTEL RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0025887-29.2013.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º APELANTE: RICARDO FERREIRA LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: REINALDO MARTINS JUNIOR

2º APELANTE: EDMILSON RIBEIRO FONTEL

ADVOGADOS PARTICULARES: MICHELE ANDREA TAVARES BELÉM, OAB/PA 15.873 E DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM, OAB/PA 3.555

3º APELANTE: MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS

ADVOGADO PARTICULAR: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIO, OAB/PA 14.403

4º, 5º, 6º, 7º, 8º E 9º APELANTES: ALAILSON ANSELMO MATOS, IGOR FAGNER DOS SANTOS, QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO E SAMUEL LUCAS DE SOUSA

ADVOGADO PARTICULAR: JORGE MOTA LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 155, §4º, II E IV, 288 E 304 C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

QUESTÃO DE ORDEM/ MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 288 DO CÓDIGO PENAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 10/12/2013. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 30/07/2018. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADOS CONDENADOS A 01 ANO E 06 MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA, DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO
.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHES FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO, E, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, ESTE, SOMENTE AO ACUSADO EDNILSON RIBEIRO FONTEL.
TORNO AS REPRIMENDAS PARA AMBOS OS CRIMES
DEFINITIVAS DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DA PENA.

2.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO.

DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 10/12/2013. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: 30/07/2018. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO REDIMENSIONADA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA CRIME. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 119 DO CÓDIGO PENAL:
NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE
. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 4 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

DEIXO DE APRECIAR OS DEMAIS PEDIDOS DAS DEFESAS, UMA VEZ QUE RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
PELA PENA EM CONCRETO DE OFÍCIO, EXTINGUINDO-SE ASSIM A PUNIBILIDADE DOS APELANTES
RICARDO FERREIRA LIMA
,
EDMILSON RIBEIRO FONTEL
,
MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS
,
ALAILSON ANSELMO MATOS, IGOR FAGNER DOS SANTOS, QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO E SAMUEL LUCAS DE SOUSA
, EM TUDO OBSERVADO OS ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, §1º E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora,
reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade dos apelantes.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 12 de setembro e término no dia 19 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
RICARDO FERREIRA LIMA
,
EDMILSON RIBEIRO FONTEL
,
MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS
,
ALAILSON ANSELMO MATOS, IGOR FAGNER DOS SANTOS, QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO E SAMUEL LUCAS DE SOUSA,
por intermédio da Defensoria Pública e Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 7184757) que condenou os ora apelantes
RICARDO FERREIRA LIMA, MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS
,
ALAILSON ANSELMO MATOS, IGOR FAGNER DOS SANTOS, QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO E SAMUEL LUCAS DE SOUSA
às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa,
em razão da condenação nos crimes de furto qualificado e associação criminosa em concurso material, já o apelante
EDMILSON RIBEIRO FONTEL, fora condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa,
em razão da condenação nos crimes de furto qualificado, associação criminosa e uso de documento falso em concurso material.

Narrou à denúncia
(fls. 08/31, ID nº 7184407), no dia 08/09/2012, por volta das 11h, o Sr. César Augusto Teixeira de Oliveira, estava no interior do Banco do Brasil, Agência Gentil, próximo à SEAD, entre a Rua Serzedelo Correa e a Avenida Pernambuco, utilizando o seu cartão de correntista do Banco do Brasil, Agência 0765-X, Conta Corrente 13383-3, no guichê de autoatendimento, quando o seu telefone celular tocou, distraindo a sua atenção. Logo nesse exato momento, o homem que estava no autoatendimento ao lado rapidamente trocou o cartão da vítima por outro cartão, de modo que, quando o Sr. César tentou continuar a transação bancária, o cartão foi recusado e, em ato contínuo, pensando que havia ocorrido algum problema com o sistema, o Sr. César retirou-se do local e, posteriormente, foi surpreendido com várias notificações do Banco do Brasil, informando que seu cartão estava sendo utilizado na realização de várias transferências e transações comerciais, entre elas operações nos seguintes valores: R$ 10.000,00 (dez mil reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); no Supermercado Formosa; R$ 500,70 (quinhentos reais e setenta centavos); agendamento de pagamento de título, banco 237, no valor de R$ 1.701,87 (um mil, setecentos e um reais e oitenta e sete centavos); agendamento de pagamento de título, banco 037, no valor de R$ 1.747,64 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); R$ 162,78 (cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) na Big Bem ESSO e R$ 77,34 (setenta e sete reais e quatro centavos) no Líder Independência.

Relata, ainda, a peça exordial acusatória que o Sr. César procurou a polícia e, com base na notícia criminis realizada por meio do BOP n° 487/2012.000593-0, a Divisão de prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos – DPRCT- instaurou inquérito policial para apurar os fatos narrados pela vítima, procedendo, no decorrer das investigações, a quebra de sigilo bancário de César Augusto Teixeira de Oliveira, por meio da qual consta que foram comprovadas as transações acima referidas, entre as quais a compra de créditos de celular para o numeral (91) 8142- 1066, da operadora TIM, bem como foi autorizada a interceptação do fluxo das comunicações telefônicas do numeral (91) 8142-1066 e, dessa forma, a polícia teria constatado a existência de uma associação criminosa, que agia subtraindo valores depositados em contas correntes de instituições bancárias, com aquisições fraudulentas, troca e clonagem de cartões de crédito, os quais, muitas vezes, pertenciam a idosos.

Faz menção a denúncia, ainda, que por meio da mencionada interceptação telefônica, a polícia chegou até o denunciado ALAILSON ANSELMO MATOS, vulgo BOLÃO, o qual utilizava o número (91) 8142-1066 para se relacionar com os demais denunciados, alguns dos quais já haviam sido presos, anteriormente, por envolvimento em fraudes com o uso de cartões e dados cadastrais bancários, como é o caso de RICARDO FERREIRA LIMA, vulgo BODÓ, e que, com o monitoramento do número (91) 8142-1066, a polícia descobriu que diversos cartões de crédito eram utilizados fraudulentamente pela associação criminosa, e que tal associação também comercializava dados cadastrais bancários para o uso em diversas fraudes, tais como compras de passagens aéreas, pagamento de boletos por meio da internet, transferências, empréstimos em contas correntes, saques e compras em lojas de departamentos.

Entre as inúmeras compras realizadas pela associação criminosa estão notebooks, televisores, tablets, aparelhos celulares, motocicletas, roupas e acessórios, itens que, posteriormente, seriam revendidos por preços abaixo do mercado.

Outrossim, refere a denúncia que, de acordo com as investigações policiais, o modus operandi da associação criminosa consistia, principalmente, na troca de cartões bancários das vítimas que estavam distraídas ou demonstravam dificuldade na utilização de caixas eletrônicos, e que, em determinados momentos, a associação criminosa empregava fraude e induzia as pessoas, preferencialmente idosos, a entregar-lhes a senha do cartão e, em outras oportunidades, os agentes subtraíam o cartão e a senha sem que as vítimas percebessem, referindo que aos fins de semana, a associação criminosa viajava para outros Estados da Federação, com o objetivo de praticar as fraudes em caixas eletrônicos sem serem reconhecidos. Quando a associação criminosa obtinha cartões com chip, clonava-os, utilizando um notebook e um leitor de trilha magnética, combinado com um software conhecido como mini 123, gravando os dados em um cartão virgem sem chip, o que possibilitava a realização de saques, transferências, pagamento de boletos etc.

No decorrer do monitoramento telefônico, a polícia identificou cada um dos denunciados como integrante dessa associação criminosa e especificou, pormenorizadamente, nos autos a conduta individualizada de cada um deles. Desta forma incidiu o acusado
RICARDO FERREIRA LIMA
,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal;

EDMILSON RIBEIRO FONTEL,
às penas dos artigos 155, §4º, II, 288 e 304, do Código Penal
;
MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS
,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal;

ALAILSON ANSELMO MATOS,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal;
IGOR FAGNER DOS SANTOS,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal;
QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal;

ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO,
às penas dos artigos 171 e 288, do Código Penal;

ROZANA KELLY BRITO BARROSO,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal;
SAMUEL LUCAS DE SOUSA,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal

e
CARLOS ANDRE CARVALHO DE AQUINO,
às penas dos artigos 155, §4º, II e 288, do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03

(posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na sentença
(fls. 1383/1443, ID nº 7184757), para o acusado CARLOS ANDRE CARVALHO DE AQUINO foi declarada a extinção da punibilidade em face de seu falecimento, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. Quanto à acusada ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, foi alterada a capitulação penal para as sanções do artigo 155, §4º, II e IV e 288 c/c 69, todos do Código Penal. Foram reconhecidos ainda o concurso material e a qualificadora do concurso de agentes no crime de furto para todos os demais acusados.

Em razões recursais
(fls. 1507/1534, ID nº 7184769), o recorrente
RICARDO FERREIRA LIMA,
pugnou preliminarmente pelas nulidades em razão da falta de defesa preliminar, bem como pela coleta antecipada de provas. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1538/1545, ID nº 7184770), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo apelante
RICARDO FERREIRA LIMA
, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Em razões recursais
(fls. 1602/1610, ID nº 7184775), o recorrente
EDMILSON RIBEIRO FONTEL,
pugnou preliminarmente pela ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), conforme previsão do artigo 109, V, do Código Penal. No mérito requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de furto qualificado e uso de documento falso, subsidiariamente, pelo direcionamento das penas-base ao mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 1625/1633, ID nº 7184777), o recorrente
MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS,
pugnou pela absolvição por ausência de provas para aos crimes de furto qualificado e associação criminosa, subsidiariamente, pelo direcionamento das penas-base ao mínimo legal. Às fls. 1635/1636, ID nº 7184778, a Defesa impetrou pedido de ordem Pública, no que tange à prescrição do artigo 288, do Código Penal, em razão de sua prescrição retroativa. Às fls. 1640/1642, ID nº 7184778, consta parecer favorável da Promotoria de Justiça quanto à prescrição do crime de associação criminosa em prol de todos os acusados.

Em razões recursais
(fls. 1674/1679, ID nº 7184781), os recorrentes
ALAILSON ANSELMO MATOS, IGOR FAGNER DOS SANTOS, QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO E SAMUEL LUCAS DE SOUSA,
pugnaram pela pena-base ao mínimo legal quanto ao crime de furto qualificado, bem como pelo reconhecimento da prescrição retroativa do crime de associação criminosa, e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1681/1687, ID nº 7184781), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso interposto por
ALAILSON ANSELMO MATOS, IGOR FAGNER DOS SANTOS, QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO E SAMUEL LUCAS DE SOUSA
, mantendo-se a sentença penal combatida quanto à pena combatida no crime de furto qualificado e devendo ser declarada extinta a punibilidade em relação ao crime de Associação Criminosa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1717/1726, ID nº 7184786), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso interposto por
EDMILSON RIBEIRO FONTEL
e
MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS,
mantendo-se a sentença penal combatida quanto a pena ficada para o crime de furto qualificado para ambos os apelantes e do crime de uso de documento falso ao apelante Edmilson Ribeiro Fontel, e devendo ser declarada extinta a punibilidade em relação ao crime de associação criminosa.

Nesta instância superior
(fls. 1729/1803, ID nº 7184788), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
a fim de que seja reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, apenas do crime do artigo 288, do Código Penal, de conformidade com o artigo 107, IV e 109, do Código Penal. Nos demais crimes deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

QUESTÃO DE ORDEM/MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

Alguns apelantes pleitearam a decretação da Prescrição da Pretensão Punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de Associação Criminosa (artigo 288 do Código Penal).

Os recorrentes foram condenados como incurso no crime do artigo 288, “caput”, do Código Penal, tendo sido fixada a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Para se verificar a incidência da Prescrição da Pretensão Punitiva
in concreto
é necessário primeiramente consultar a pena aplicada em sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a fim de que se obtenha o prazo prescricional de acordo com os parâmetros expostos no artigo 109 do Código Penal.

No caso em tela, a sentença transitou em julgado para a acusação em 10/08/2018.

Apontando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, deve-se aplicar o §1º do artigo 110 do Código Penal, que dispõe que o prazo prescricional é aferido com base na pena aplicada em concreto.

Nos termos do artigo 119 do Código Penal, havendo concurso de crimes, a prescrição será analisada isoladamente em relação a cada um dos crimes.

Os réus foram condenados a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao crime de associação criminosa, e ao se aplicar o artigo 109, atinge-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no inciso V:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Tendo sido definido o prazo, passa-se à verificação dos marcos interruptivos.

Com efeito, aplica-se o artigo 110, §1º c/c 117, I e IV, do Código Penal, haja vista a fase processual que se encontra a presente Ação Penal.

Estabelece tal dispositivo legal.

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A denúncia foi recebida em 10/12/2013 (fl. 230, ID nº 7184657) e a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação foi publicada em 30/07/2018 (fls. 1383/1443, ID nº 7184757).

Logo, tendo em vista que
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
entre os supracitados marcos interruptivos, a presente Ação Penal encontra-se, de fato, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de Associação Criminosa, uma vez que restaram superados os prazos prescricionais aplicados ao caso concreto.

Importante destacar ainda, que como a prescrição é matéria de ordem pública, a qualquer tempo pode ser reconhecida pelo magistrado, que poderá, inclusive, declará-la de ofício, em qualquer fase do processo, conforme dita o artigo 61, do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. l. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa. 2. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.”
(TJE/PA. 2020.01589711-27, 213.424, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/08/2020, Publicado em 06/08/2020).

Ante o exposto,
reconheço de Ofício a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade dos ora apelantes quanto ao crime de Associação Criminosa, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES

Apesar de haver pedidos preliminares, iniciarei manifestando-me quanto á revisão na dosimetria da pena requerida pelos apelantes, haja vista, existir matéria de ordem pública (prescrição) a ser analisada.

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA, DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Para o crime de furto qualificado em relação a todos os acusados, a sentença fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão mais 20 (vinte) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Mesmo entendimento aplicou ao crime de uso de documento falso, crime pelo qual responde somente o apelante EDMILSON RIBEIRO FONTEL, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente as mesmas circunstâncias judiciais acima descritas, com os mesmos fundamentos.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"
Em relação à
culpabilidade
do acusado, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera”.

"As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são graves, pois envolvem prejuízo financeiro a inúmeras vítimas, sendo ambas desfavoráveis ao réu”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito dos apelantes, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhes foram aplicadas, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal, a todos os apelantes, bem como de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 304 do Código Penal, somente ao réu Edmilson Ribeiro Fontel.
Torno as reprimendas para ambos os crimes concretas e
definitivas diante da inexistência de atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto ao apelante
EDMILSON RIBEIRO FONTEL,
como descrito acima, as penas definitivas dos crimes pelos quais é acusado, furto qualificado e uso de documento falso, foram direcionadas ao mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para cada crime.

Conforme previsão do
artigo 119 do Código Penal
, n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva dos apelantes

quanto aos crimes de furto qualificado e uso de documento falso,
para 02 anos de reclusão, cada, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 10/12/2013, consoante se verifica à fl. 230, ID nº 7184657, dos presentes autos. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 30/07/2018 (fls. 1383/1443, ID nº 7184757), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
Em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena de todos os apelantes para o crime de furto qualificado fora redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal. No mesmo sentido, a pena do crime de uso de documento falso fora alterada para 02 (dois) anos de reclusão, somente ao acusado Edmilson Ribeiro Fontel, ao qual fora condenado também pelo ora delito.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (10/12/2013) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (30/07/2018) transcorreram 04 anos e 07 meses
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, os Recorrentes continuam a gozar do
status
de primários e não poderão ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS PRESENTES RECURSOS, e no mérito, dou PROVIMENTO às pretensões recursais,

inicialmente reconheço a

extinção da punibilidade pela Prescrição pela pena em concreto, em razão do lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença, extinguindo-se, assim, a punibilidade dos ora apelantes
RICARDO FERREIRA LIMA
,
EDMILSON RIBEIRO FONTEL, MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS
,
ALAILSON ANSELMO MATOS, IGOR FAGNER DOS SANTOS, QUILDER JOSÉ ALBUQUERQUE VALADÁRIO, ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO E SAMUEL LUCAS DE SOUSA,
para o crime de Associação Criminal, previsto no artigo 288 do Código Penal, acompanhando o parecer ministerial. Foram alteradas as penas dos apelantes ao mínimo legal,
quanto ao crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal, restando em 02 (dois) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa. Fora alterada também a pena de EDMILSON RIBEIRO FONTEL ao mínimo legal quanto ao crime de uso de documento falso, restando em 02 (dois) anos de reclusão no Regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa. Assim,
haja vista o redimensionamento das penas dos apelantes reconheço a Prescrição
pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade dos ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 119, todos do CP
.

É como voto.

Belém, 20/09/2022